Tribunal: STF
Processo: RE 114226
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
- AÇÃO DECLARATORIA CUMULADA COM CAUTELAR DE DEPOSITO. PRESTAÇÕES
DE MUTUARIOS DO SFH.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PARAGRAFOS 2 E 3 DO ART. 153, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TEMA NÃO PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.